Tribunal: TJMT
Processo: 0000396-23.2016.8.11.0005
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000396-23.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON JOSE DA SILVA - CPF: 116.116.964-45 (APELANTE), EDNA APARECIDA DE LIMA - CPF: 959.181.241-87 (VÍTIMA), IZAIRDES FERREIRA - CPF: 411.890.781-04 (VÍTIMA), EDNALVA APARECIDA DE LIMA - CPF: 992.107.031-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO

PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE –
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO UTILIZADO COMO ÚNICA PROVA PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO –
AUSÊNCIA DE
OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA CORROBORAR
O
RECONHECIMENTO

– FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE O
APELANTE
TENHA CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO DO DELITO – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INSOFISMAVELMENTE – INCIDÊNCIA DO ART
. 386, VII
,

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A
reforma da sentença
condenatória
para que o
apelante
seja absolvido
é
imperiosa
porquanto
, do conjunto probatório existente
nestes
autos, remanesce
m
dúvidas acerca da
sua
participação n
o
crime
narrado na peça acusatória
,
devendo
, por conta disso,
ser aplicad
as
,
em
seu
favor
,

as disposições preconizadas
no art. 386, V
II
,
d
o
Código de Processo
Penal e
o brocardo jurídico
in dubio

pro reo
.

A
lém disso, segundo a atual jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, o
reconhecimento fotográfico efetuad
o
em sede inquisitorial
é
incapaz de permitir
, por si só,
a condenação, como regra objetiva e de c
ritério de prova, sem
que esteja
corrobora
d
o
pelo
s demais elementos de convicção
produzido
s

nas duas fases da persecução penal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto p
or
Emerson Jose
d
a Silva
,
contra a
sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

Vara Criminal da Comarca de
Diamantino
-MT
,

que
nos autos da

Ação Penal
n.

0000396-23.2016.8.11.0005
(código
104544
)
,
julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal
para
conden
á
-lo pela prática do crime de
roubo circunstanciado pelo
emprego de arma de fogo
, por duas vezes
(
art. 1
5
7
,
§
2
o, I
,

d
o Código Penal
, com redação anterior
àquela conferida pela Lei n. 13.654/2018
),

à
pena de
7
(
se
te
) anos
,

9
(
nove
) meses

e 10 (dez) dias
de reclusão
,
em regime
inicial

fechado
; bem como ao
pagamento de
149
(
cento e quarenta e nove
) dias
-
multa, calculados
à razão de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
.

O

apelante
, forte nas razões
que estão no

ID
94373985
, pretende a
reforma do
aludido
decisum

para
que
seja
absolvido

do crime
pelo qual foi condenado
, nos termos do art. 386, V
II
, do Código de Processo Penal
,
porque, na sua concepção, inexistem provas
suficientes
nestes
autos que o apontem como
o
autor
da referida conduta
.

E,
subsidiariamente
, ple
i
teia
:

a redução da pena
-base; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; e o abrandamento do regime fechado para o
semiaberto.

Nas
contrarrazões
que se veem

no ID
94373988
e
94373989
,

o Ministério Público
requereu o
parcial
provimento
do
vertente
apelo
para que seja reconhecid
a
a atenuante concernente à menoridade relativa
do apelante
,
linha intelectiva que também foi adotada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID 98307482.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória,
vista no
ID
94373481
,
narra
os fatos
desta forma
:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 03 de fevereiro de

2016, por
v
olta das 23h, na lanchonete situada no posto
Trev
ã
o
,

Bairro Jardim Alvorada, nesta Comarca de Diamantino-MT,

o

denunciado
EMERSON JOSE DA SILVA
, mediante grave ameaça

exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para s
i
, coisa

alheia move}, consistente em R$350,00 (trezentos

e cinquenta

rea
i
s), da vítima Edna Aparecida de Lima, proprietária do

estabelecimento comercial e, um celular Samsung
Win
Duos, de cor

preta, da ofendida
Izairdes
Ferreira, empregada da
l
anchonete.

Ressai dos autos que, na data

e horá
rio
acima especificados,

o denunciado adentrou na
l
anchonete, ap
o
ntou revolver para as

vítimas e anunciou o assalto. Ato continua, mandou as vítimas deitarem no chão, se apoderou do valor de R$ 350,00 que estava caixa
,
bem
c
omo do celular da ofendida
I
zai
r
des
e foragiu do local.

Em consequência, a Policia Civil foi acionada, passou a realizar diligência e encontrou o denunciado
EMERSON JOSE
em sua residência, ocasião em que fora preso em flagrante delito e conduzido a Delegacia de
Polícia
.

[...]

Destaques

n
o

original
.

No
caso em apreciação
, verifica-se que a materialidade do delito de
roubo

narrado na peça acusatória fo
i comprovada
e
não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

Contudo, n
o que alude
à autoria delitiva atribuída
ao
apelante
,
tal certeza não impera, porque
, é de trivial sabença que,
para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do
s
tipo
s penais
, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu
na hipótese
, eis que os elementos
probatórios
produzidos durante a persecução penal não
transmitem
segurança quanto à concorrência
,

por parte dele
,

para a prática do delito
patrimonial

em alusão.

Com efeito,

observa
-se

deste
s

autos
que

o delito ocorreu por volta das 23h na data de 3 de fevereiro de 2016
;
e que o
apelante
foi preso na sua residência, em flagrante delito, às 7h30 do dia seguinte, isto é, do dia 4 de fevereiro de 2016,
por ter sido
reco
nhecido por fotografia
logo após os fatos
por
apenas
uma das vítima
s do ilícito em comento,
Edna Aparecida de Lima
(
ID
s

94373482
, p. 5 e 7 e
94373483
, p. 2 e 3
)
.

As
outras ofendidas, Ednalva Aparecida de Lima e
Izairdes
Ferreira não reconheceram o
apelante como o autor do
delito
em nenhuma das fases da persecução penal (
IDs

94373483
, p. 4;
94373484
,

p. 5
;

1o link lançado na p. 3 do ID
94373993
e último link lançado na p. 5

do ID
94373993
)
.
Outrossim
, os
investigador
es
da Polícia Civil
ouvidos em juízo nada esclareceram sobre a autoria delitiva, porque Nilo Alves dos Reis
Junior
não se recordou dos fatos e
José Barbosa Trajano
somente dis
s
e

que a vítima Edna Aparecida havia reconhecido o
recorrente
com
o
autor dos fatos
.

N
ada mais
...
(
4o link da p. 4 e
2o link
d
a p. 3
ambos lançados n
o ID
94373993
).

Ademais,
a
pesar de Edna Aparecida ter reafirmado em juízo que reconheceu o apelante por fotografia
com
toda a
certeza
,

porque ele levantou a viseira do capacete que utilizava no momento do crime, esse reconhecimento
fotográfico
precário
,

realizado no local dos fatos com a apresentação
,
pelos policiais
,
à vítima
,
de uma
“
espécie
”
de álbum de
fotografias
,

não foi ratificado por um reconhecimento pessoal
propriamente dito
;

não
seguiu os trâmites descritos no art. 226 do Código de Processo Penal,

tampouco foi
corroborado por outro elemento de
convicção
.

Isso
sem contar que,
na hipótese,
foi realizado apenas outro reconhecimento fotográfico na
D
elegacia de
P
olícia com o uso de uma nova imagem em preto e branco retirada
do
apelante
naquele exato instante para ser apresentada à vítima, quando
ela
já havia tido contato
prévio
com as imagens
de
le
que est
avam

no citado
book
de fotos
. O
utrossim,

não há filmagem do ilícito
,
não tendo sido
apreendido

sequer um objeto

que pudesse evidenciar a sua presença na cena do crime,
tais como:
os

bens subtraídos
, a
arma de fogo,
a roupa ou a motocicleta utilizad
a
na empreitada delituosa
.

A propósito, estas foram as
palavras
da vítima quando
afirmou
em juízo como f
o
i que conseguiu reconhecer o apelante
:

[...]
MP:
É... a senhora disse que ele teria subido o capacete né?
A senhora chegou a reconhece-lo lá na polícia?

Edna Aparecida:

Reconheci, porque no momento desse aí, os policiais chegaram e passaram
(gestos simulando o folhear de um
livro)
...
na sexta foto é que eu vi.

MP:
Ah tá então...
Reconhecimento fotográfico logo após o crime?

Edna Aparecida:

Depois do crime, o policial al
i, junto com todo mundo ali, na hora que eles foram lá pra fazer a ocorrência. Aí desci no outro dia na delegacia, a mulher foi lá e tirou a foto e ainda veio com a foto preto e branca pra me mostrar, porque eu não queria ver, não queria...

MP:
Entendi,
então a senhora fez dois reconhecimentos fotográficos
...

Edna Aparecida:

Dois reconhecimentos.

MP:

Um no posto ainda, no atendimento da diligência, e no dia seguinte
já na delegacia de polícia?

Edna Aparecida:

Aham
(gestos afirmativos com a cabeça).

MP:
E quem que era essa pessoa que a senhora reconheceu? A senhora sabe o nome, alcunha, apelido...?

Edna Aparecida:
É conhecido como “Magrão”.

MP:
Conhecido como Magrão?

Edna Aparecida:
Isso.

[...]

Defesa
:
Boa tarde Edna, a senhora já esclareceu, mas eu vou só reafirmar alguns questionamentos. Com relação... o momento da prisão.
A senhora ficou sabendo quando que ele foi preso?

Edna Aparecida:

No dia seguinte.

Defesa
:
No dia seguinte?

Edna Aparecida:
No dia seguinte,
porque eu desci na delegacia e a moça tirou a foto, ele
tava
lá.

Defesa:
Ah,
tirou a foto lá na hora?

Edna Aparecida:

Tirou a foto na hora.

Defesa:

Essa foto era
preto
e branca?

Edna Aparecida:

Preto e branca.

Defesa:
É... chama “Magrão” [incompreensível].

Edna Aparecida:
Assim fala o que eles falam que lá nesse “Pé branco” lá é... nesse bairro, que era ele que cuidava lá desse...

Defesa:
Ele...
a senhora já
conhecia ele
antes?

Edna Aparecida:

Nunca vi.

Defesa:
Nunca viu ele?

Edna Aparecida:
Nunca tinha visto ele.

Defesa:
Tá,
é..

A senhora falou que em dois momentos foi feita essa identificação fotográfica né. É... nessa primeira identificação foi feita no local onde foi ocorrido o roubo.

Edna Aparecida:

Isso
.

Defesa:
Foi isso
... o
nde a
senhora estava.

Edna Aparecida:

Aham
, que o policial pegou um...

Defesa:
A senhora lembra se foi policial militar ou policial civil?

Edna Aparecida:
Ai meu Deus... não vou lembrar
porque
...

Defesa:
Não precisa ser exato... não vai lembrar né. Eles comentaram alguma coisa com a senhora ou não?

Edna Aparecida:

A única coisa que
eles falou
assim que... um
dos policial
falou pra mim assim... pra mim e quanto para todo mundo
...
que
na
hora foi bem... ele foi bem ágil, chegaram rápido... ele falou que... pra mim assim: “
Cê
tem certeza que é esse aqui?”, que na hora eu quase tive um treco ali.

Defesa:
É, é...
Esse reconhecimento era por celular ou por um book? Como que foi?

Edna Aparecida:
Era um assim grandão...

Defesa:
É um livro? Um livro de fotos?

Edna Aparecida:
Não.
A
h eu não sei porque tinha um monte de...

Defesa:
Eram fotos
ou era por celular, algum...

Edna Aparecida:

Não. Não era por celular não. Era assim... se era
aqueles grandão
né. Mas ali naquele momento ali só
tava
passando...

Defesa:

Era uma agenda com fotos?

Edna Aparecida:

Isso.

Defesa:

Não era nada eletrônico? Quero deixar claro.

Edna Aparecida:

Não, não
.

Defesa:

Aí você foi passando as fotos...

Edna Aparecida:

Foi passando.
[...]
.

(vide gravação do depoimento de Edna Aparecida aos 4:22 e 6:18 acessível pelo 1o link encontradiço na p. 5 do ID 94373993).
Destacamos

Por sua vez, o apelante
negou
ter sido o
autor do roubo em análise
tanto na fase policial quanto em juízo
.

E
, repita-se
:

ele
foi
encontrado
em sua residência
onde

foi preso em flagrante
já no dia seguinte após os fatos
(ID
94373993
, 3o link da p. 3 e 1o link da p. 4
)
; impondo-se destacar,
ademais,
que
embora

ele
não ter conseguido provar
seu álibi
,
de que
na ocasião
da prática ilícita
estava no bar da “Dona Dora” com uma amiga,
ess
e

fato
, por si só, não tem o condão
de
afastar por completo a sua negativa de autoria
.

No caso sob apreciação, impõe-se ressaltar que o reconhecimento fotográfico do apelante foi a única prova a justificar a sua condenação, tal como se extrai destes trechos do édito judicial:

[...]
A
autoria delitiva
também restou comprovada por meio dos depoimentos das vítimas e testemunhas. A vítima IZAIRDES FERREIRA relatou detalhes da ação delitiva, afirmando que chegaram dois indivíduos em uma motocicleta. Na ocasião, um deles surpreendeu todos, empunhando uma arma de fogo e proferindo voz de assalto, enquanto o outro aguardava na motocicleta.

Afirmou que, na sequência, o assaltante entrou na lanchonete e subtraiu seu aparelho telefônico celular que estava sobre um balcão, além de dinheiro em espécie que se encontrava no caixa.

Nesse sentido, a vítima EDNA APARECIDA DE LIMA narrou que estava sozinha na cozinha da lanchonete quando o acusado chegou no local apontando uma arma para sua cabeça, oportunidade em que exigiu dinheiro.

Relatou que subtraiu o aparelho celular de IZAIRDES e levantou a
vizeira
do capacete para pegar o dinheiro dentro do caixa - aproximadamente R$ 1000,00(mil reais) em espécie. Asseverou que por isso conseguiu ver as feições do assaltante. Relatou, também, que outra pessoa o aguardava do lado de fora em uma motocicleta, sendo que visualizou o acusado montando na motocicleta e empreendendo fuga.

Cumpre mencionar que a vítima EDNA afirmou que reconheceu o acusado Como autor do fato.

A testemunha EDNALVA APARECIDA DE LIMA narrou que estava do lado de fora da lanchonete quando chegaram dois indivíduos em uma motocicleta. Na oportunidade um deles ficou na motocicleta dando cobertura e outro realizou a ação criminosa. Relatou que não levou nenhum pertence de sua propriedade.

Por fim, a testemunha JOSE BARBOSA TRAJANO afirmou que a vítima EDNA reconheceu o acusado Como autor dos fatos.

Assim, vê-se que a conduta praticada pelo réu este inserida no art. 157, §2“, inciso I do Código Penal. [...]
.

Negritamos

Daí por que, na espécie,
deve ser aplicada a atual jurisprudência

do
Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual
no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse reconhecimento falho revela-se incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
, tal como pode ser visto no
s
julgado
s
, abaixo resumido
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA.

ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art.

226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Confiram-se, a propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do mencionado julgamento (HC n. 598.886/SC): (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal,
cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; (
ii
) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (
ii
) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (
iv
)
O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
.

2. Na hipótese, não há certeza sobre a autoria do delito, fundada unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pelas vítimas em sede policial, sem o cumprimento do rito processual previsto em lei.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo cometido tem como único elemento de prova o reconhecimento em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP, prova que não restou sequer confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico e pessoal que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no
REsp
1954785/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
.

Destacamos

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL.

INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. ELEMENTO INFORMATIVO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Para a decretação da custódia preventiva (e, também, para a imposição de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão), não se exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, a qual é reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, elemento que, no entanto, não
ficou

ficou
configurado no caso.

2.
A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 2.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 2.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação
de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 2.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
.

3
. Embora uma das vítimas haja afirmado que os pacientes eram os autores do crime de roubo, o reconhecimento fotográfico usado para justificar a decretação da custódia preventiva foi realizado em total desconformidade ao que determina o Código de Processo Penal, fragilizando, por completo, sua cientificidade e credibilidade probatória.

4.
A par de ilegítimo o reconhecimento fotográfico, visto que em total desacordo com o art. 226 do CPP, a autoridade policial induziu uma das vítimas a realizar um reconhecimento absolutamente viciado, ao submeter-lhe uma fotografia do paciente constante em um álbum de fotografias do Sistema de Informações Policiais
–
SIP da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o que importou em interferência na espontaneidade e isenção do reconhecimento. Ademais, a autoridade policial não mostrou à vítima outras fotografias de indivíduos com características semelhantes às dos pacientes. Também não houve nenhuma tentativa de realizar o reconhecimento pessoal dos acusados, nos moldes do art. 226 do CPP
.

5. Ordem concedida, para, confirmada a liminar anteriormente deferida, assegurar aos pacientes que respondam em liberdade ao Processo n. 0250591-13.2019.8.19.0001, da 20a Vara Criminal da Comarca da Capital
-
RJ, se por outro motivo não estiverem ou não houver a necessidade de serem presos.

(STJ, HC 652.866/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe
23/06/2021).

Negritamos

De outro prisma,
conquanto não
seja possível
se
extrair
destes autos com
absoluta certeza que o
apelante
não
teve
envolvi
mento
no delito em
apuração
,
também há muitas dúvidas acerca d
a versão deduzida pel
o

Ministério Público

em sentido contr
ário,
eis
que
o reconhecimento fotográfico que
ampara a
denúncia
, conforme foi asseverado alhures,
não fo i corroborad o por outros elemento s de convicção colhido s
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, não
servindo, portanto, ao desiderato condenatório
.

Guilherme de Souza Nucci
,
doutrinando sobre o assunto deixa esclarecido que:

[
...
]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[
...
]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por conseguinte
,
embora

deva ser reconhecida
a existência de indícios acerca da participação
d
o
apelante
na prática
do
crime
narrado
na denúncia
porque foi reconhecido por fotografia por uma das vítimas do ilícito
,

as
demais
provas produzidas durante a persecução penal
restaram

insuficientes para
condená-lo
, pois
,
como dito
alhures
,
nada de
substancial
veio
para este
s

autos

corroborando a
tese acusatória
, remanescendo,
igualmente,
da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria
que
foi
imputada

ao recorrente
, desautorizando,
por isso
,
sua
condenaç
ão
.

Como se sabe, m
eros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para
dar ensejo a uma condenação
, resultando, inevitavelmente, na absolvição
do acusado
, em respeito ao
aforismo

in dubio pro reo
,
eis que
,
não se pode

olvidar que
,
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do
agente
, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois,
nos demais casos,
somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório
, daí a razão de t
al preceito determina
r
que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem

indubitavelmente
a materialidade e a autoria delitiva.

Com efeito,
e
m relação ao assunto, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – VÍTIMA QUE AFIRMA QUE O AGENTE USAVA ROUBA BRANCA E MÁSCARA BRANCA, AO PASSO QUE O APELADO FOI PRESO EM FLAGRANTE COM CAMISETA PRETA E SEM MÁSCARA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL - INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o apelado tenha sido flagrado na posse de um dos objetos roubados logo após o cometimento do crime, a vítima é categórica ao afirmar que o autor do delito utilizava roupas brancas e máscara branca, ao passo que o apelado foi encontrado trajando uma camisa preta.
Somado a isso, não se verifica a realização de conhecimento pessoal por parte da vítima e das possíveis testemunhas oculares.
Assim, não tendo sido a autoria comprovada de maneira indene de dúvidas, verifica-se a ausência de prova inequívoca da autoria do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico in dubio pro reo, pois, diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.

Apelo acusatório não provido, mantendo a sentença absolutória, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT - N.U 1001443-28.2020.8.11.0020, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 30/07/2021)
Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – RELATO DO ACUSADO VEROSSIMILHANTE – TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE APONTAM COINCIDÊNCIA ENTRE O HORÁRIO DO ROUBO E A ESCALA DE TRABALHO DO RÉU – DECLARAÇÃO DAS OFENDIDAS E RECONHECIMENTO INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É imperiosa a absolvição do acusado quando as provas produzidas não satisfazem minimamente o standard probatório necessário à condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT - N.U 0008880-46.2006.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021,
Publicado
no DJE 02/06/2021)
Destacamos.

É
imprescindível destacar
,
por derradeiro,
que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o
magistr
a
do
deve prolatar sentença absolvendo o
agente
, tendo em vista que no processo penal de um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
,
caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer da cúpula ministerial,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Emerson Jose da Silva

para
, com fulcro no art. 386, VII
,
do Código de Processo
Pe
nal,
absolvê-lo
do

crime de
roubo circunstanciado

pelo emprego de arma de fogo
concernente a este processo (
art. 15
7
, §
2
o, I, do Código Penal
)
;
declar
ando
prejudicado o
exame do
s demais pedidos vertidos neste recurso
.

Por fim, registro que apelante
não está preso em virtude dos fatos aqui tratados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022